Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-96.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM FLEXÍVEL. 123 VIAGENS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. STAY PERIOD. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora interpôs recurso contra a sentença na parte em que julgou improcedente o pedido de compensação dos danos morais. Alega que a frustração de legítima expectativa de viagem em família, perda de tempo e ausência de suporte da recorrida lhe causaram danos morais.
2. Na hipótese, o pacote de viagem foi adquirido em março de 2023 para ser usufruído em novembro de 2024, conforme disponibilidade do serviço (pacote flexível). Antes mesmo do período de fruição a autora pediu o cancelamento do pacote turístico.
3. Além disso, em 31/8/2023 - antes da emissão das passagens e reserva do hotel -, foi deferida a recuperação judicial da ré (ID 76095388) e estabelecido o stay period de 180 dias, prorrogado sucessivamente.
3. Não se trata, portanto, de descumprimento contratual voluntário, qualificado pela indiferença da empresa. A situação financeira da ré dificultou o cumprimento das obrigações assumidas, o que inegavelmente confere ao consumidor o direito à restituição do valor pago, mas não permite extrair dessas circunstâncias conduta apta a configurar os danos morais.
4. Além disso, a autora não foi surpreendida com o cancelamento às vésperas da viagem, uma vez que a inicial relata que, ao tomar conhecimento de que a ré não estava cumprindo suas obrigações, formulou pedido de ressarcimento.
5. A situação inegavelmente causou frustração, mas não é suficiente para atingir os atributos da personalidade da autora, que não foi surpreendida às vésperas da viagem. A questão deve ser resolvida no âmbito do mero descumprimento contratual.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.